Tribunal: STF
Processo: RE 86952
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. EXAME REALIZADO, EM JUÍZO, POR PERITO INDICADO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A REQUERIMENTO DESTE, DIANTE DE LAUDOS
PARTICULARES DISSIDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL
OU DE DISSIDIO COM A SÚMULA 361. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTORIA POR
FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INCIDENCIA DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.